Tribunal: TJDFT
Processo: 0718261-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE PEREIRA MEIRA, em face à decisão da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que determinou a prestação de contas pelo período que exerceu a inventariança. Na origem, processa-se inventário dos bens deixados pelo falecimento de HAROLDO FELIPE COELHO MEIRA. Inicialmente, o agravante exerceu a inventariança até a sua destituição do encargo. Nas razões recursais, alegou que: a) a inventariante nomeada não prestou compromisso até a presente data e nem sua advogada constituída teria poderes para fazê-lo; b) cumpriu com todas obrigações da inventariança; c) discorreu acerca da situação de empresas e outros bens que compõe o espólio; d) houve recurso da decisão que o destituiu do encargo de inventariante e que se encontra pendente de julgamento; e) há alta beligerância entre os herdeiros e AURISTELY, inventariante nomeada pelo juízo; f) que AURISTELY teria deixado de contribuir com o fluxo processual. Ao final, requereu: “(i) PRELIMINARMENTE, requer, o conhecimento deste recurso de agravo de instrumento e a decretação de nulidade/cassação da Decisão recorrida; (ii) que seja emprestado efeito suspensivo a este agravo de instrumento, revogando nomeação de AURISTELY e nomeando o herdeiro RAFAEL, caso FELIPE não seja reconduzido ao cargo; (iii) no mérito, o provimento do agravo de instrumento para anular a Decisão recorrida.” Preparo regular sob 58743020. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A inventariante AURISTELY GOMES ALVES apresenta a petição de ID. 191310632, na qual requer que o herdeiro FELIPE PEREIRA MEIRA, inventariante destituído do encargo, seja intimado para prestar contas nos autos em relação à administração dos bens durante o período que exerceu a inventariança. Colaciono: "i. juntar balanços patrimoniais referente ao período de 2013 até 2023 das empresas abaixo listadas, tendo em vista que constam nas Primeiras Declarações; - HM – Propaganda e Marketing EPP; - MS Construção e Incorporação Ltda; - SHM – Utensílios para Cozinha Ltda; ii. informar quem está na posse dos seguintes bens móveis descritos nas primeiras declarações e em qual situação se encontram atualmente, se foram vendidos ou não, apresentando contratos, se o caso; • Uma escultura de parede, Eliete Vilela, no valor de R$ 3.900,00; • Um quadro óleo sobre tela, título: Rua Direita e Igreja São Jorge, ano 2010, autoria Carlos Bracher, no valor de R$ 11.900,00; • Um quadro, título: Menina Sentada, ano 2010, autoria Sanção Pereira, no valor de R$ 10.800,00; • Título patrimonial no 233 do Iate Clube de Ilhéus/BA."(ID. 191310632) Em razão da celeuma posta acerca da administração dos bens do espólio e a fim de possibilitar a correta análise das contas a serem prestadas pelo antigo inventariante, mister que estas sejam apresentadas em incidente próprio. Assim, no intuito de evitar tumulto no bojo deste inventário, determino que o herdeiro FELIPE preste contas da administração dos bens do espólio desde a data do óbito até a presente data, em autos apartados, nos termos dos art. 551 e 618, VII, do CPC, no prazo de 30 (trinta) dias. A prestação de contas a ser apresentada deverá observar o que dispõe o art. 551, do CPC, ou seja, com quadro resumo, indicando as receitas, despesas e investimentos, se houver. Deverá ser indicado se há saldo devedor ou credor a ser ressarcido/restituído ao espólio. Ficam as partes advertidas de que as questões relacionadas à administração dos bens do espólio serão dirimidas no bojo da prestação de contas, o que possibilitará o prosseguimento do inventário em relação às demais questões.” Conforme relatado, o juízo acolheu pedido da inventariante e para determinar a prestação de contas pelo agravante e pelo período em que exerceu a inventariança. Nas razões recursais, o agravante ventilou matéria totalmente alheia ao que fora decidido e, ao final, requereu a destituição da atual inventariante e para nomear “o herdeiro RAFAEL, caso FELIPE não seja reconduzido ao cargo”. Olvidou-se de impugnar o fundamento suficiente para manter a decisão de que “incumbe ao inventariante prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar” (art. 618, VII, do Código de Processo Civil). Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator